Tribunal: STF
Processo: HC 249139
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 925.551/SP (e-doc. 21).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.399 dias-multa, pelo cometimento dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 19, p. 155-181), assim como rejeitou os embargos de declaração. Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 19, p. 361-363), seguindo-se agravos do paciente e corréus, não conhecidos pela Ministra Presidente (e-doc. 19, p. 535-537). Agravo regimental subsequente não foi provido (e-doc. 19, p. 538-546), ocorrendo o trânsito em julgado do ARESP nº 2.316.289/SP em 31/08/2023 (e-doc. 581-582).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o agravo regimental apontado como ato coator. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Aduzem a ausência de comprovação da estabilidade e permanência do grupo. Apontam constrangimento ilegal na dosimetria da pena devido ao não reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    6. Requerem a absolvição do crime de associação para o tráfico e a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 31/08/2023, tendo sido formalizada a impetração apenas em 22/11/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso ordinário, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso de apelação, manteve a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas e o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, a partir dos seguintes fundamentos:



    “Os investigadores trouxeram depoimentos afinados, limitando-se a informar como, após denúncias sobre atividade ilícita, efetuaram trabalho investigativo, inclusive com campana nas proximidades que culminaram com a prisão em flagrante de DIOGENES transportando a Cetamina que acabara de receber de SILVANO, no apartamento de quem, autorizados, encontraram mais substância que, transformada, se torna entorpecente.



    (...)



    Os veterinários deixaram claro como foram enganados por SILVANO que, alegando ter uma distribuidora de medicamentos veterinários e, para tanto, precisar de responsável técnico, efetuava cadastros e registros em nome deles que, depois, eram utilizados por DIEGO e por ele para cumprir as determinações legais exigidas para a aquisição de medicamentos controlados, inclusive com notificação ao SIPEAGRO e retenção de documentos, já que tal substância não poderia, como ocorreu na hipótese, ser comercializada de modo indiscriminado.



    (...)



    E a prova do tráfico deve ser extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, que o objetivo era a comercialização de entorpecentes, adquiridos sempre em dinheiro, em nome de terceiros, transportados e armazenados em residência até que, vendidos, fossem retirados e entregues a centenas de usuários. 



    Não é crível que os remédios destinados ao uso veterinário, com indicação original para animais de grande porte, fossem entregues a desconhecidos em tão grande quantidade sem que um só dos destinatários tivesse sido identificado ou ao menos nominado. 



    A alegação da defesa de DIEGO, de que era mero motorista e se limitava a transportar o Cetamil em seu estado líquido e, portanto, lícito, não encontra amparo nem mesmo nas palavras do próprio réu que admitiu atuar na compra, inclusive com utilização indevida de dados de veterinários e retirada de produtos que viu serem utilizados por SILVANO, com quem foi algumas vezes em festas nas quais, pela experiência de DIOGENES, era comum o consumo de substâncias entorpecentes. 



    Não há dúvidas, de outro lado, tanto que sequer há insurgência neste sentido, que os réus agiam associados, uns auxiliando os outros com funções previamente determinadas que, por vezes, se confundiam, ficando clara a união de esforços para o tráfico ilícito de substância entorpecente. Lembre-se que DIEGO morou e trabalhava na residência de SILVANO, local de onde DIOGENES retirou grande parte dos produtos que ali ficavam armazenados.



    (...)



    Impossível, de outro lado, reconhecer a figura privilegiada buscada por DIOGENES, pois além da grande quantidade de substâncias negociadas, por longo tempo, a jurisprudência do E. STJ já deixou assentado que a condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 por estar evidenciada dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa." (e-doc. 19, p. 173-178; grifos nossos).



    10. O STJ, reproduzindo teor do acórdão de apelação, confirmou a compreensão do Tribunal a quo quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo, necessárias à configuração do delito de associação para o tráfico, assim como em relação à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11, 343, de 2016. Veja-se:



    “Como destacado na decisão impugnada, as provas colhidas nos autos não deixam dúvida de que o acusado e os corréus estavam previamente em conluio na prática reiterada do tráfico da droga CETAMIN. Conforme apurado, Silvano era o chefe do grupo criminoso, Diego, por sua vez, cuidava de retirar, receber e distribuir as drogas, repassando-as ao paciente, o qual era responsável por transportá-las e entregá-las aos compradores. Logo, o pedido de absolvição pelo delito de associação - porque não comprovada a reunião estável e duradoura entre os agentes na prática do tráfico de drogas - demandaria o reexame do conteúdo fático probatório, providência inadmissível na via escolhida.



    (...)



    No tocante ao reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, consigna-se que, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. Na hipótese, a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração de estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.” (e-doc. 21, p. 12-14; grifos nossos).



    11. Verifica-se que as instâncias ordinárias atuaram a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos das testemunhas corroborando trabalho investigativo anterior e prisão em flagrante do paciente e corréus, concluindo positivamente acerca do crime de associação para o tráfico. Eventual superação desses entendimentos para acolher o pleito de absolvição demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    12. Tampouco prospera a alegação voltada ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    13. Tendo havido condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico, revela-se não se tratar de criminoso ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2015, p. 21/10/2015; grifos nossos).



    “A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 2. “Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 197.770-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos). 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator